Tribunal: TJDFT
Processo: 0018304-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Interposto agravo retido contra decisão interlocutória durante a tramitação do processo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a sua apreciação deve ser requerida, expressamente, nas razões ou na resposta à apelação (Art. 522 e 523, CPC/73), sob pena de preclusão.
2. Deve ser afastado o dever de empresa de ônibus de indenizar vítima de acidente de trânsito quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros (condutor que transitava na contramão da via), por laudo técnico produzido por perito especializado na análise de delitos de trânsito e que compareceu ao local do acidente, no dia em que ocorreu.
3. Conforme artigo 129, parágrafo único, do CPC, se o denunciante for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
4. A denunciação da lide, não obstante incidental à demanda principal, resulta em uma ação secundária, com partes, pedido e valor de causa próprios, conforme regramento previsto nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios resultantes da sucumbência devem ter como parâmetro o valor da causa desta ação secundária, independente do valor da principal.
5. Se o valor da causa for irrisório os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, em valor que não avilte contra o exercício profissional, mas que, igualmente, não se mostre exacerbada em relação às peculiaridades da demanda.

6. Agravo retido não conhecido. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.